Tribunal: STF
Processo: HC 253370
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 974.599/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de REIMISON VIEIRA CAVALCANTE, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Segundo narra a inicial, o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e, por duas vezes, em concurso formal, no art. 147, caput, do Código Penal, ambos na forma do art. 69 do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem que denegou a ordem, em acórdão de fls. 15-29.



    No presente writ, sustenta a defesa que estão ausentes, no caso concreto, elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva, medida que reputa desproporcional.



    Requer a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Liminar indeferida às fls. 120-121.



    Informações prestadas às fls. 128-133, 134-155.



    Pedido de reconsideração às fls. 159-161.



    O Ministério Público Federal, às fls. 164-168, manifestou-se "pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, quanto ao mérito, pela denegação da ordem".



    É o relatório.



    DECIDO.



    No caso em tela, tenho que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela periculosidade concreta do agente e pelo fundado receio de reiteração delitiva pois descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas:



    "O acusado tem adotado uma postura de desrespeito reiterado às ordens judiciais, aproximando-se intencionalmente da vítima e, assim, causando-lhe grande temor. Nos autos, verifica-se que REIMISSON, foi devidamente intimado em duas ocasiões (fls. 64 e 101) quanto à proibição de se aproximar da ofendida e de seu filho. No entanto, insiste em descumprir a ordem judicial. Ademais, consta que, na última intimação, o autor foi expressamente alertado acerca da possibilidade de decretação de prisão em caso de novo descumprimento. Ainda assim, de forma consciente e deliberada, voltou a violar as medidas protetivas impostas, demonstrando clara afronta às determinações judiciais" - fl. 21.



    Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, o descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar (AgRg no HC n. 730.123/SP, Sexta turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 8/4/2022); (AgRg no HC n. 804.604/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023); (AgRg no HC n. 761.275/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta turma, DJe de 24/4/2023);(AgRg no HC n. 770.169/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta turma, DJe de 31/3/2023.); (AgRg no HC n. 920.469/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.); (AgRg no RHC n. 206.442/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)



    Ademais, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:



    “A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva nos casos de violência doméstica em que o acusado descumpre medidas protetivas, em razão da necessidade de proteger a vítima e garantir a execução das medidas de urgência, conforme o art. 313, III, do CPP e o art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006”(RHC n. 204.948/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.



    Ante o exposto, denego a ordem (doc. 8).



    Ao final, busca-se:



    a) A concessão da LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 1500471-64.2024.8.26.0627, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Teodoro Sampaio, e determinar a soltura do paciente, até o julgamento definitivo do presente writ.



    b) Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.



    c) Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer a expedição de ofício a fim de que o Tribunal de origem e ao juízo de primeiro grau prestem as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer do Ministério Público Federal, conceda este Superior Tribunal Federal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, ratificando a disposição constitucional, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do ora paciente (doc. 1, pp. 11-12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator